Tribunal: TCU
Processo: 043.936/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2680/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.936/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Thiel (XXX.902.110-XX); Carmela da Rosa Herkert (XXX.966.100-XX); Deisi Joner (XXX.372.340-XX); Denise Dalmora Dartora (XXX.542.099-XX); Diana Amanda Perlin (XXX.404.250-XX); Eliane Lutz Correa (XXX.629.370-XX); Leonela Rasera (XXX.756.400-XX); Tatiane Rezena Pinto (XXX.099.310-XX); Vivian Pereira Waihrich (XXX.620.550-XX); Vladimir dos Santos Ribeiro (XXX.316.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.